Tribunal: TJSP
Processo: 2284489-78.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA.
I. Caso em Exame
Carlos Augusto Santiago Lopes foi condenado pela prática do crime de tortura, com base na Lei no 9.455/97, em continuidade delitiva. A apelação reduziu a pena. O pedido de revisão criminal busca desclassificação para lesão corporal grave ou maus tratos, afastamento da hediondez, e regime de pena diverso do fechado.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA.
I. Caso em Exame
Carlos Augusto Santiago Lopes foi condenado pela prática do crime de tortura, com base na Lei no 9.455/97, em continuidade delitiva. A apelação reduziu a pena. O pedido de revisão criminal busca desclassificação para lesão corporal grave ou maus tratos, afastamento da hediondez, e regime de pena diverso do fechado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos e se há fundamento para desclassificação do delito ou alteração do regime de pena.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas. A condenação foi baseada em provas robustas, incluindo depoimentos e laudos médicos que confirmam a prática de tortura. 4. Não foram apresentados fatos novos que justifiquem a revisão. A jurisprudência reforça que a revisão criminal não é um segundo recurso de apelação.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, pedido indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas já debatidas. 2. A condenação por tortura foi fundamentada em provas suficientes.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621. Lei no 9.455/97, art. 1o, inciso II e parágrafos 3o e 4o, inciso II. Código Penal, art. 71, caput.
Jurisprudência Citada: TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014. TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009. STJ, REsp 1022546/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16/04/2009.